Tribunal: TJSP
Processo: 1010249-55.2019.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000763287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1010249-55.2019.8.26.0348/50000, da Comarca de Mauá, em que é
embargante SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, é
embargado ANTONIO ARAGÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 20 de setembro de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1010249-55.2019.8.26.0348/50000 MAUÁ VOTO No 18043 - J
Embargos de Declaração Cível no 1010249-55.2019.8.26.0348/50000
EMBARGANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
EMBARGADO: ANTONIO ARAGÃO
COMARCA: MAUÁ
VOTO No 18043
Embargos de declaração – Ausência de omissão –
Vistoso
propósito
infringente
do
julgado
–
Inconformismo dirigido contra o resultado proclamado
pelo colegiado – Impropriedade do meio para fins de
integração da decisão – Embargos rejeitados.
Embargos declaratórios manejados contra acórdão
que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação manejado dirigida
contra sentença que julgou procedente, em parte, a ação cominatória visando ao
fornecimento dos medicamentos Axitinibe/Inlyta 5mg para o tratamento de câncer
de próstata, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, tornando definitiva a tutela
provisória anteriormente concedida, mas rejeitando a indenização pelos danos
morais e impondo ao vencido o reembolso das despesas com o processo e o
pagamento de verba honorária fixada em 10% do valor atualizado da causa
objetivando, em síntese, o reexame, a integração e a reversão do julgado com
fundamento, em resumo, na omissão e contradição a respeito da ausência de ato
ilícito e da desproporcionalidade do arbitramento.
Tempestivo e isento de preparo.
Na espécie não foi identificado no quê consistiu a
alegada omissão ou contradição no julgado, porque a decisão do colegiado foi bem
explícita e motivada, reconhecendo, tão somente, que a negativa de cobertura e/ou
fornecimento dos medicamentos “Axitinibe/Inlyta 5mg” para o tratamento de câncer
de próstata, prescritos ao autor se deu em decorrência de cláusulas inseridas no
contrato de plano de assistência médica prestada pelo requerido, prevendo a
garantia de atendimento dos tratamentos constantes no rol de procedimentos e
eventos de saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar
ANS e suas
respectivas diretrizes de utilização (DUT), ressalvando a inexistência de
condenação pelos danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1010249-55.2019.8.26.0348/50000 MAUÁ VOTO No 18043 - J
Daí a inadequação dos embargos devido ao nítido
propósito infringente, inservível para fins de prequestionamento eficaz.
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
CÉSAR PEIXOTO
Relator